Tribunal: TJMT
Processo: 1023410-24.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1023410-24.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Estaduais, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), FEDERACAO DAS INDUSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.750.189/0001-28 (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (REU), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA – TASEG. ART. 98, §1º, INCISOS I, II, III E IV, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.067/2008. SERVIÇOS INDIVISÍVEIS DE SEGURANÇA PÚBLICA.
EXERCÍCIO DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. SERVIÇOS ESPECÍFICOS DO CORPO DE BOMBEIROS. INCISO IV. PARCIAL PROCEDÊNCIA. MODULAÇÃO EX NUNC.

I. Caso em exame

1.

Juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, em Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela FIEMT, que questiona a constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública – TASEG, prevista no art. 98, §1º, da Lei Estadual nº 4.547/1982, com alterações da Lei nº 9.067/2008, e regulamentação pelo Decreto Estadual nº 2.063/2009.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em verificar a compatibilidade entre os dispositivos legais impugnados e os critérios constitucionais para instituição de taxas, à luz do entendimento consolidado pelo STF no Tema nº 1.282 da repercussão geral, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança de taxas pela utilização efetiva ou potencial dos serviços prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares.

III. Razões de decidir

3.

Os incisos I a III do §1º do art. 98 da Lei nº 4.547/1982 referem-se a serviços gerais de segurança pública, emissão de documentos, policiamento em eventos e expedição de alvarás, sem indicar vínculo específico e divisível, não se amoldando aos requisitos constitucionais exigidos para a cobrança de taxa.

4.

O inciso IV do referido dispositivo, por sua vez, versa sobre serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, como combate a incêndio, salvamento e resgate, os quais são específicos e divisíveis, ajustando-se ao que decidido pelo STF no Tema 1.282.

5.

A jurisprudência pacificada da Suprema Corte veda a instituição de taxa com fundamento em serviços de segurança pública genéricos, cuja prestação deve ser financiada por impostos, sendo possível a cobrança apenas quando houver serviço específico, individualizado e mensurável, como ocorre nas hipóteses abrangidas pelo Corpo de Bombeiros.

6.

A manutenção da declaração de inconstitucionalidade dos incisos I, II e III é necessária, por não se adequarem à tese fixada. Contudo, diante da superveniência do entendimento firmado pelo STF, impõe-se o reconhecimento da constitucionalidade do inciso IV, com efeitos ex nunc.

IV. Dispositivo e tese

7.

Juízo de retratação exercido. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento:

“1. São inconstitucionais os incisos I, II e III do art. 98, §1º, da Lei Estadual nº 4.547/1982, com redação da Lei nº 9.067/2008, por preverem a cobrança de taxa fundada em serviços de segurança pública indivisíveis, em desconformidade com os arts. 145, II, da CF/1988 e 149, II, da Constituição Estadual.

2. É constitucional o inciso IV do mesmo dispositivo, por prever taxa vinculada a serviços específicos e divisíveis prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar, em consonância com o Tema nº 1.282 da repercussão geral do STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 145, II; Constituição do Estado de Mato Grosso, art. 149, II; L. 9.868/1999, art. 27; CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282 da RG), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 13.03.2025; STF, RE 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 14.12.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégio Plenário:

Trata-se de reapreciação da Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, em decorrência de determinação da Vice-Presidência deste Tribunal que, com fundamento no art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, devolveu os autos ao Órgão Especial para eventual juízo de retratação, ante possível desconformidade do acórdão recorrido com a tese firmada no Tema n. 1.282 (RE 1.417.155/RN) da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que assentou a constitucionalidade de taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares (RE 1.417.155/RN).

No julgamento da mencionada Ação Direta de Inconstitucionalidade, este Órgão Fracionário, à unanimidade, julgou procedente o pedido, a impossibilidade de instituição de taxa com base em serviço essencial e indivisível de segurança pública e modulando, os efeitos da decisão com eficácia
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado, e a Ementa do Acórdão ficou assim grafada:

DIREITO CONSTITUCIONAL – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – ART. 98, §1°, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) – INCONSTITUCIONALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – EFEITOS “EX NUNC”. Não há falar em ilegitimidade ativa, quando devidamente demonstrado a pertinência temática, ou seja, o nexo de afinidade entre os objetivos institucionais da entidade que ajuíza a ação e o conteúdo material da norma impugnada. O fato de a entidade autora impugnar apenas, a regra normativa que respalda a exigência do tributo e que trata do fato gerador da respectiva exação (de acordo com a causa de pedir) não tem o condão de inviabilizar o manejo da presente ADI. A segurança pública, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação por meio de impostos, não cabendo ao Estado e ao Município a criação de taxa para tal fim. Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.

Contra essa decisão colegiada, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (STF), conforme colhe-se do id. 187714650.

Ato continuo, sobreveio decisão monocrática do Ministro Edson Fachin, no ARE 1.492.273, reconhecendo a incidência do Tema n. 1.282 da repercussão geral e determinando a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao art. 1.036 do CPC (id. 232781654).

Em cumprimento, a Vice-Presidência deste Tribunal determinou o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.282) (id. 247648152).

Firmada a tese pela Corte Suprema, os autos foram devolvidos a este Órgão Julgador, para exercício de eventual juízo de retratação.

Redistribuídos os autos para reapreciação, o Relator determinou a oitiva das partes e a vista à Procuradoria-Geral de Justiça, para manifesta sobre a aplicação do entendimento firmado no Tema nº 1.282 do STF ao caso concreto, especialmente considerando que a controvérsia ora em exame versa sobre a constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública instituída pelo Estado de Mato Grosso e não Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) (id. 295347383).

A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT apresentou sua manifestação, assinalando que o Tema nº 1.282 da Repercussão Geral tratou apenas sobre a Taxa de Prevenção e Combate ao Incêndio, e não sobre a Taxa de Segurança Pública, que foi declarada inconstitucional no processo em epígrafe. Diante disso, conclui que o Tema não é aplicável ao caso concreto (id. 296776871).

O Estado de Mato Grosso também se manifestou, aduzindo que “a Tese 1.282 do STF corrobora a argumentação do Estado de Mato Grosso, ao reconhecer a constitucionalidade de taxas estaduais relacionadas a serviços de prevenção e combate a incêndios, sejam eles efetivos ou potenciais”.

Posto isso, pede que o TJMT reforme o Acórdão proferido nesta Ação, exercendo o juízo de retratação para reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública (TASEG), no que tange aos serviços específicos e divisíveis prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar (ID 300301351).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em judicioso parecer de id. 303304883, opina para exercer o juízo de retratação para retificação do Acórdão da presente ADI, em observância à incidência da sistemática da repercussão geral, com base no Tema nº 1.282 (RE nº 1.417.155/RN) apenas no tocante ao inciso IV, do art. 98, §1º, da Lei estadual nº 4.547/1982, com redação dada pela Lei estadual nº 9.067/2008, mantendo-se a declaração de inconstitucionalidade do restante do dispositivo legal.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégio Plenário:

Como consignei no relatório, os presentes autos foram devolvidos a este Órgão Especial para análise da possibilidade de retratação, nos moldes do artigo 1.030, II, do CPC, visto que o acórdão proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema n. 1.282 da Repercussão Geral.

Na ocasião do julgamento da ADI ajuizada pelo FIEMT, em voto de minha relatoria, fiz constar o seguinte:

Na espécie, a pretensão deduzida, em juízo, pela Requerente busca a declaração de inconstitucionalidade o art. 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982 (com redação dada pela Lei Estadual 9.067/2008) tanto por vício formal quanto material.

O texto objurgado prevê:

Da Taxa de Segurança Pública (TASEG)

Subseção I

Da Incidência Tributária

Art. 98
A Taxa de Segurança Pública é cobrada em razão da ocorrência dos seguintes eventos:
(Alterado o conteúdo do art. 98 pela Lei
9.067/08
)

§ 1º Consideram-se casos de incidência da Taxa de Segurança Pública:

I - a emissão, a requerimento do contribuinte, de documentos públicos em geral, certidões, atestados, certificados, laudos e outros documentos públicos, ainda que não expressos neste inciso, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

II - os serviços, requeridos por pessoas físicas, jurídicas ou entidades para quaisquer eventos públicos, esportivos, culturais e sociais, ainda que patrocinados por particulares, realizados no âmbito do Estado, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

III - atos decorrentes do exercício do poder de polícia efetiva ou potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para atividades econômico-sociais;

IV - a utilização de serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, respeitando suas atribuições legais, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

Nota-se, em síntese, que a taxa, denominada de “segurança pública”, está a ser cobrada, entre outras hipóteses, em decorrência “(...) do exercício de poder de polícia efetiva ou potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para as atividades econômico-sociais (...)”.

Assim, à primeira vista, a taxa criada é decorrente do exercício de poder de polícia, e não da prestação do serviço de segurança pública a toda a população. Mais, é ela cobrada como consequência da expedição de alvarás para atividades econômico-sociais. Aqui, no entanto, aparecem as impropriedades.

A taxa, na lição de Hugo de Brito Machado:

(...) tem seu fato gerador vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Por isto é que se diz, reproduzindo ideia de A. D. Giannini (Instituzioni di Diritto Tributario, Milano, Dott. A. Giuffrè Editore, 1948, p. 39), que a taxa é um tributo vinculado. A primeira característica da taxa, portanto, é ser um tributo cujo fato gerador é vinculado a uma atividade estatal específica relativa ao contribuinte (...)(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 31. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 447)

In casu
, a taxa instituída tem como pressuposto a expedição de alvarás para atividades econômico-sociais. Entrementes, não é possível saber, de antemão, de que espécie de alvará cuida a lei, pois não especifica para que serve o referido alvará, nem mesmo que tipo de fiscalização é realizada para ensejá-lo

Logo, não é possível constatar que interesses coletivos estão a ser protegidos, para que os direitos individuais das empresas possam ser restringidos. Em outras palavras, não se consegue notar em que se baseia o exercício do poder de polícia, para a expedição de alvarás. Em resumo, entendo, nesta quadra, que o artigo 98, § 1º, e incisos, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, padece de inconstitucionalidade, porquanto previu hipótese de taxa em desacordo com o artigo 149, II da Constituição do Estado de Mato Grosso, ou seja, em razão de exercício de poder de polícia não claramente evidenciado.

Art. 149 O Estado e os Municípios, observado o disposto na Constituição Federal e nesta Constituição, poderão instituir os seguintes tributos:

I – (...);

II - taxas,
em razão do exercício do poder de polícia
ou pela utilização, efetiva ou potencial de serviços públicos específicos ou divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; Grifei.

Desse modo, de acordo com o artigo 149, II da Constituição Estadual, a taxa é uma espécie de tributo vinculada a uma atividade estatal específica e divisível e, ao analisar o critério material da regra-matriz de incidência tributária, denota-se que o núcleo de tal fato imponível é a prestação de serviço de atividade estatal de segurança pública e o
exercício do poder de polícia
prestada ou colocada à disposição dos contribuintes, ou seja, é de se concluir que tal atividade deve ser colocada à disposição de toda a coletividade e não apenas daqueles que são obrigados a pagar a exação ora hostilizada.

Frisa-se, a taxa em comento não seria decorrente da prestação de serviço de segurança pública, mas de exercício de poder de polícia, justamente porque, concretamente, não é possível vislumbrar o real motivo para a instituição do tributo na hipótese examinada. Assim, a discussão se está a cobrar por serviço genérico de segurança pública ou por qualquer outro fundamento é praticamente estéril, visto que, pela dicção legal do artigo 98, § 1º, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, não é possível nada deduzir a respeito.

Justamente em decorrência dessas razões, é que se verifica ofensa ao próprio princípio da legalidade tributária (artigo 149, II da Constituição do Estado de Mato Grosso), em seu consectário princípio da tipicidade, porque, como já acentuado, não demonstrado, no inteiro teor do dispositivo legal, as certas circunstâncias que darão ensejo à cobrança da taxa, uma vez que não se sabe em virtude de qual espécie de atividade fiscalizatória realizada pelo Estado seriam expedidos os alvarás mencionados pela lei.

Saliento, que o tema já foi amplamente debatido por esta eg. Corte, nos Mandados de Segurança n. 122727/2011 e 122731/2011, julgados pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público, ambos de relatoria do Des. Luiz Carlos da Costa, sendo acolhidas as alegações de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, e submetidas a arguição incidental a apreciação do Tribunal Pleno, ficando assim ementada:

ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — Fl. 4 de 6 TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 122727/2011 - CLASSE CNJ - 119 - COMARCA CAPITAL INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA — IMPOSSIBILIDADE. É inconstitucional Lei que institui taxa de segurança pública, visto que se cuida de atividade que somente pode ser sustentada por impostos, consoante firme entendimento do Supremo Tribunal Federal. Arguição incidental de inconstitucionalidade acolhida. (TJMT – Tribunal Pleno)

A inconstitucionalidade da cobrança desta taxa já foi inclusive enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, que considerou ser inconstitucional a taxa que tenha por fato gerador a prestação de serviço de segurança pública, o que levou o Tribunal Pleno desta eg. Corte a decidir no mesmo sentido, provocando iguais decisões no âmbito da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, como se pode conferir a seguir:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA.Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem. Segurança deferida.” (TJMT – MSCol 122727/2011 – Des. Luiz Carlos da Costa – Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo – 05.02.2015 – DJE 23.02.2015)

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO — INSTITUIÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA — ARTIGO 98, § 1º, III, DA LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL PLENO — ILEGALIDADE DA COBRANÇA. Declarada a inconstitucionalidade incidental de dispositivo de Lei do Estado de Mato Grosso instituidor da taxa de segurança pública, é de ser deferida a ordem.Segurança deferida. (MSCol 122727/2011, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINARES -ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS AUTORIDADES COATORAS E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADAS – MÉRITO - TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA (TASEG) - ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE — ART. 98, § 1º, III, DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL Nº 9.607/2008 — ACOLHIMENTO — REMESSA AO TRIBUNAL PLENO PARA ANÁLISE DA QUESTÃO — ART. 481 DO CPC.Deve ser acolhida a alegação de inconstitucionalidade do artigo 98, § 1º, III, da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei nº 9.067/2008, que dispõe sobre a taxa de segurança pública - TASEG, em razão da estampada ofensa ao princípio da legalidade, devendo a questão ser submetida ao Tribunal Pleno, consoante previsão do artigo 481 do Código de Processo Civil, e julgados nos “MSCol, 122727/2011e MSCol, 122731/2011” (MSCol 122728/2011, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/07/2014, Publicado no DJE 14/07/2014)

Não bastasse isso, em caso assemelhado, referente a
exigência da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE-RG 643.247, Relator Ministro Marco Aurélio, DJe 19.12.2017, paradigma do tema 16 da repercussão geral, chancelou que a remuneração da atividade de prevenção e de combate a incêndio deve se dar por meio de impostos, e não de taxa, independentemente de ser o Estado ou Município o ente instituidor do tributo.

Nesse sentido, menciono tese fixada no acórdão:

A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.

Saliento, ainda, que os pronunciamentos do Supremo são reiterados no sentido da impossibilidade de custeio da segurança pública mediante a instituição de taxas. Confiram a seguinte ementa:

TAXA ESTADUAL DE COMBATE A INCÊNDIO – INCONSTITUCIONALIDADE – PRECEDENTES.” (AI 658127, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 10/05/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-093 DIVULG 14/05/2018 PUBLIC 15/05/2018).

Transcrevo julgados sobre o tema, todos posteriores ao julgamento do Supremo Tribunal Federal:

Embargos à execução fiscal. Taxa de incêndio/sinistros. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade. Nesse diapasão, há de ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. Constitui, ademais, atribuição afeita aos estados e não aos municípios. Consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 643247/SP. Taxas de limpeza pública e de conservação de vias e logradouros – remissão da dívida após o ajuizamento da execução. Negase provimento ao recurso. (TJ-SP 90005783120008260090 SP 9000578-31.2000.8.26.0090, Relator: Beatriz Braga, Data de Julgamento: 01/03/2018, 18ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 05/03/2018)

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, II, DO NCPC. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. TAXA DE INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. TESE DEFINIDA PELO STF. REPERCUSSÃO GERAL. - Segundo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643247/SP, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral, "Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo" - O julgamento foi realizado no âmbito do paradigma representado pelo RE 643247/SP, que deve, naturalmente, ser acatado por este Tribunal, em juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, II, do NCPC - Juízo de retratação exercido para confirmar a r. sentença concessiva da ordem, suspendendo-se a exigibilidade do crédito relativo a taxa de incêndio para todas as dependências do impetrante localizadas no Estado de Minas Gerais. (TJ-MG - AC: 10024043576750001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 17/04/2018, Data de Publicação: 24/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE TAXA DE PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS E DE COMBATE AO FOGO TSPI. DESCABIMENTO. - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 643.247, em que foi reconhecida repercussão geral, decidiu ser incabível a cobrança de taxa de prevenção de incêndios e de combate ao fogo pelos municípios, pois tal atividade incumbe aos estados, cujo financiamento ocorre por meio de cobrança de IMPOSTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70077270353, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 02/05/2018). (TJ-RS - AI: 70077270353 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 02/05/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS - FUNREBOM. INCONSTITUCIONALIDADE JÁ DECLARADA. PRECEDENTES DO ÓRGÃO ESPECIAL. EXTINÇÃO PARCIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, colocando uma pá de cal sobre o tema, em 1º.8.17, ao julgar o RE 643247, firmou entendimento em sede de repercussão geral no sentido de que "A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação [Estado], e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim". (TJ-SC - AI: 40010470520178240000 Fraiburgo 4001047- 05.2017.8.24.0000, Relator: Francisco Oliveira Neto, Data de Julgamento: 22/08/2017, Segunda Câmara de Direito Público)

Sobre este tema o Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, também, já se manifestou,
por igual fundamento,

no julgamento da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, no qual declarou a inconstitucionalidade, do enunciado normativo que trata da exigência da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN (exigida não apenas para a categoria industrial).

Assim, o tributo, criado como taxa, tal como se verifica do artigo 98, § 1° da Lei nº 4.547/1982, com a redação dada pela Lei 9.067/2009, não é possível.

Desse modo, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982 (com redação dada pela Lei Estadual 9.067/2008), é medida que se impõe.

Da Modulação dos Efeitos

É de conhecimento geral que, em se tratando de decisão procedente, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade, seus efeitos são, em regra, retroativos (
ex tunc
).

Entrementes, tal regra é excepcionada pelo artigo 27, da Lei n. 9.868/1999. Veja-se:

Art. 27 - Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado.

No presente caso, entendo, que existe a mesma necessidade de modulação da inconstitucionalidade, que este Órgão Especial, utilizou para modular os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, do enunciado normativo que trata da exigência da Taxa de Combate a Incêndio – TACIN, porque, a lei impugnada (art. 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982), durante sua longa vigência, produziu efeitos.

Desse modo, tenho que a declaração de inconstitucionalidade deve ser com efeitos
ex nunc
, visto que as pessoas que pagaram pela emissão de certidões poderiam postular a devolução do dinheiro, causando grande transtorno à Administração Pública, tanto para devolver os valores, como para identificar quem teria o direito ao ressarcimento.

Frisa-se, a Lei instituidora da TASEG no Estado de Mato Grosso está plenamente vigente desde o ano de 1982, portanto, os reflexos que o
decisum
declaratório da inconstitucionalidade teria na segurança jurídica estatal, caso não aplicados os efeitos prospectivos, seriam de proporções calamitosas.

Logo, é necessário fixar um marco adequado à realidade local mato-grossense e, em sintonia com a segurança jurídica.

Nessa linha, é evidente que se encontram presentes as razões de segurança jurídica e de excepcional interesse social, justificando, portanto, que a declaração de inconstitucionalidade não seja retroativa.

Sendo assim, tenho que a declaração de inconstitucionalidade terá eficácia a partir do trânsito em julgado do presente acórdão (efeito
ex nunc
).

Forte nessas razões,
REJEITOS
todas as questões previas de ilegitimidade ativa e interesse de agir. No mérito, julgo
PROCEDENTE
o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, para declarar inconstitucionalidade do artigo 98, §1° e incisos da Lei Estadual n. 4.547/1982 com a alteração efetivada pela Lei Estadual 9.067/2008, bem como os artigos 1° a 5
o
do Decreto Estadual 2.063/2009, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão.

A controvérsia posta nestes autos reside na constitucionalidade da Taxa de Segurança Pública instituída pelo art. 98, §1º e incisos, da Lei estadual n. 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei estadual n. 9.067/2008, e regulamentada pelo Decreto n. 2.063/2009. O texto objurgado prevê:

Da Taxa de Segurança Pública (TASEG)

Subseção I

Da Incidência Tributária

Art. 98 A Taxa de Segurança Pública é cobrada em razão da ocorrência dos seguintes eventos: (Alterado o conteúdo do art. 98 pela Lei 9.067/08)

§ 1º Consideram-se casos de incidência da Taxa de Segurança Pública:

I - a emissão, a requerimento do contribuinte, de documentos públicos em geral, certidões, atestados, certificados, laudos e outros documentos públicos, ainda que não expressos neste inciso, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

II - os serviços, requeridos por pessoas físicas, jurídicas ou entidades para quaisquer eventos públicos, esportivos, culturais e sociais, ainda que patrocinados por particulares, realizados no âmbito do Estado, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

III - atos decorrentes do exercício do poder de polícia efetiva ou potencial, especificamente, em relação à expedição de alvarás para atividades econômicosociais;

IV - a utilização de serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, respeitando suas atribuições legais, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei;

Em julgamento pretérito, este Órgão Especial declarou a inconstitucionalidade integral da exação, ao fundamento de que a segurança pública constitui serviço essencial e indivisível, cuja prestação deve ser financiada por meio da arrecadação de impostos, não se amoldando aos critérios de especificidade e divisibilidade exigidos para a instituição de taxa.

No entanto, sobreveio decisão do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 1.417.155/RN, Tema n. 1.282, de repercussão geral, pelo STF, que assentou a seguinte tese:

“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

Esse precedente vinculante, publicado em 28/03/2025, em que o STF, ao rever posicionamento anteriormente proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 2.908, entendeu pela constitucionalidade da cobrança da
TACIN.

Desse modo,

impõe-se a reapreciação do acórdão, para verificar eventual necessidade de adequação ao entendimento firmado pela Suprema Corte.

Vê-se que o caso é de alteração, parcial, do entendimento anteriormente adotado.

Examinando detidamente o art. 98, §1º, da Lei estadual n. 4.547/1982, observa-se que os incisos I, II e III contemplam hipóteses relacionadas a documentos, atestados, laudos, policiamento em eventos e expedição de alvarás para atividades econômico-sociais, todas vinculadas a serviços de segurança pública ampla ou a atos de polícia administrativa genérica.

Frisa-se que, tais serviços não ostentam a necessária especificidade nem se apresentam divisíveis em relação a determinado contribuinte, configurando-se como prestações
uti universi
, típicas da segurança pública geral, o que as torna incompatíveis com a natureza de taxa.

Entrementes, diversamente, o inciso IV dispõe sobre a
“utilização de serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso, respeitando suas atribuições legais, nos termos das tabelas especificadoras que compõem esta lei”
.

Nessa hipótese, o legislador estadual delimitou a cobrança a serviços técnicos individualizados, cuja fruição é efetiva ou potencial pelo contribuinte, notadamente aqueles atinentes à prevenção e combate a incêndios, à busca, ao salvamento ou ao resgate, todos inerentes às atribuições constitucionais dos Corpos de Bombeiros Militares.

Trata-se, portanto, de serviços específicos e divisíveis, prestados a quem os requer ou se beneficia de sua disponibilização, amoldando-se integralmente à tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

É justamente nesse ponto que se revela necessária a retratação parcial do acórdão anteriormente proferido, a fim de reconhecer a constitucionalidade do inciso IV, por guardar aderência material com o precedente vinculante da Corte Suprema.

Dessa forma, entendo que deve manter-se a declaração de inconstitucionalidade quanto aos incisos I a III, por versarem sobre hipóteses que traduzem segurança pública ampla e indivisível.

Por outro lado, impõe-se, em juízo de retratação, o reconhecimento da constitucionalidade do inciso IV do artigo 98, § 1º, da Lei Estadual nº 4.547/1982, com a alteração efetivada pela Lei Estadual nº 9.067/2008, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão, já que se refere aos serviços eventuais prestados pelo Corpo de Bombeiros Militar e, nesse ponto, o acórdão se encontra em dissonância com o novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.417.155, relativo às teses com repercussão geral (Tema nº 1.282).

Fortes nessas razões, em obediência à regra do artigo 1.030, inciso II,
exerço o

juízo de retratação
, para julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade dos incisos I, II e III do artigo 98, § 1º, da Lei Estadual nº 4.547/1982, com a alteração efetivada pela Lei Estadual nº 9.067/2008, bem como dos arts. 1º a 5º do Decreto Estadual n. 2.063/2009, que são responsáveis por instituírem e regulamentar a Taxa de Segurança Pública (TASEG), com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão, mantendo-se a constitucionalidade do inciso IV do artigo 98, § 1º, da citada lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025